Tribunal: TJMT
Processo: 1007994-90.2022.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007994-90.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DENISE ADRIANE GABE - CPF: 906.748.391-53 (RECORRENTE), JOSINETE DA SILVA AMORIM - CPF: 488.519.811-91 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), CLUBE TURISMO SORRISO LTDA - CNPJ: 32.542.252/0001-39 (RECORRIDO), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. AGÊNCIA DE VIAGENS E EMPRESA AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DA COVID-19. PASSAGEIRA REACOMODADA EM VOO COM PARTIDA NO DIA SEGUINTE. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. RESOLUÇÃO 400/2016 e 556/2020 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Impedimentos operacionais
em razão da pandemia de Covid-19 pode até justificar a alteração do voo, mas não exclui o dever da transportadora e da agência de viagens, no caso por se tratar de pacote de viagens, de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros.

Restando configurada a falha na prestação dos serviços, emerge o dever de reparar pelos danos morais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1007994-90.2022.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Denise Adriane Gabe

Recorrida(s):

Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

Clube Turismo Sorriso Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de abril de 2023

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo
parcialmente procedente
o pedido formulado na inicial, para o fim de condenar as requeridas a restituir à requerente o valor de R$ 200,00 (duzentos reais), referente aos gastos extras com hospedagem e alimentação, corrigidos monetariamente pelo índice IGPM, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do desembolso. Julgo Improcedente o pedido de danos morais”.

A autora aduz que adquiriu um pacote de viagens da Reclamada
Clube Turismo Sorriso Ltda., consistente em passagens aéreas e reserva de hotel, sendo o transporte realizado pela Reclamada GOL, saindo de Cuiabá/MT com destino a Recife/PE, ida marcada para o dia 04/102021 e volta 10/10/2021. Contudo, quando já se encontrava em Recife, foi informada que o voo de volta havia sido cancelado pela companhia aérea e seria reacomodada no voo do dia seguinte – 11/10/2021. No dia 11/10/2021 o voo foi novamente cancelado, sendo reacomodada no voo do dia 12/10/2021, porém, diante das reclamações realizadas, conseguiu ser reacomodada no voo do dia 11/10/2021, saindo de Recife às 16h15min e chegando a Cuiabá às 22h15min.

Sustenta ainda que não foi oferecido pelas Reclamadas qualquer assistência material quanto a hospedagem, alimentação e transporte, durante o tempo de espera para o voo que foi reacomodada. Em suas razões recursais, visa a condenação das Reclamadas ao pagamento de indenização a título de dano moral.

A empresa aérea Reclamada, ora Recorrida, sustenta que o cancelamento do voo contratado ocorreu em razão de força maior, qual seja, a pandemia do COVID-19, que ensejou a redução do itinerário, de modo a viabilizar o translado de maior número de passageiros. Ao final, requer a manutenção da sentença recorrida.

A Agência de Viagens Reclamada, ora Recorrida, argumenta que não possui responsabilidade quanto à alteração do voo, tendo em vista que tal atitude foi tomada pela própria companhia aérea, bem como que prestou toda assistência necessária à autora.

No presente caso, restou incontroverso que a autora contratou um pacote de viagens, bem como que houve o cancelamento de seu voo de volta, sendo reacomodado no voo que partiu no dia seguinte, contudo, não lhe fora prestada qualquer assistência material durante o período de espera para o próximo voo.

Sabe-se que tais cancelamentos, ocorrem em razão dos efeitos da pandemia de COVID-19, que ensejou alterações significativas na malha aérea, com a redução de trechos autorizados.

É cediço que aludidas circunstâncias não estavam sob o controle das companhias aéreas, tendo em vista que as determinações para restrição das permissões de viagens partiram de órgãos e entidades superiores. Entrementes, a configuração do fortuito externo não exime a empresa Recorrente de adotar as medidas necessárias a fim de reduzir os prejuízos enfrentados pelos seus usuários.

Denota-se dos autos que a companhia aérea ao alterar o itinerário original da autora, deixou de prestar-lhe a
assistência necessária, nos termos do disposto na Resolução 400/2016 ANAC, a qual determina que:

Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:

I - atraso do voo;

II - cancelamento do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV - preterição de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

Destarte, verifica-se a falha na prestação do serviço da parte das Reclamadas no que se refere à ausência de assistência material, ante ao cancelamento do voo originário, referente ao trecho de volta. Diante desse contexto, entendo cabível a indenização por dano moral, fazendo-se necessário apenas à análise relativa ao arbitramento do valor indenizatório.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve estar em acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, além das peculiaridades do caso concreto.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou–lhe parcial provimento,
condeno as Recorridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento) a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023